Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725736-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA AGRAVADO: SAMUEL PAULINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HENRIQUE GUIMARAES E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos do cumprimento de sentença promovido contra SAMUEL PAULINO DA SILVA, indeferiu a penhora sobre as verbas salariais da parte agravada. Alega a parte agravante, em síntese, que promoveu medidas típicas de execução no bojo do cumprimento de sentença proposto contra o agravado na origem, mas que em função do insucesso daquelas, propôs a constrição do salário percebido pela devedora, “servidor público do Distrito Federal (Policial Civil) e político (Vereador) na Cidade de Cavalcante/GO”. Sustenta que “perseguindo seu crédito, tentou de todas as formas encontrar bens passíveis de constrição, contudo, restaram infrutíferas, todas as medidas” e que “o executado tem se furtado de suas obrigações perante a justiça, aparentemente se mudando do local de sua residência e levando consigo seus bens”. Salienta que busca a “penhora de remuneração do executado, como última alternativa de tentar receber algum valor em perseguição do seu crédito, argumentando que o devedor ostenta alta remuneração e dupla fonte de renda”. Aduz que a verba em execução ostenta caráter alimentar em razão de se tratar de honorários advocatícios, afirmando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte agasalham a excepcionalidade à impenhorabilidade nos salários para casos como o dos autos. Busca, em sede de liminar, o deferimento tutela provisória da evidência para que seja determinada a penhora de percentual mensal dos vencimentos da executada, no patamar de 30% (trinta por cento), até o limite da execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo devidamente recolhido (ID 28036503 e 28036504). É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado pela própria parte, causídico litigando em causa própria, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 28036503 e 28036504), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC -, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, denota-se do caso em apreço que o devedor auferiu em 2020 proventos mensais superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais) da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF-, consoante se aduz do documento de ID 93377235, sendo certo, ainda, que o quantum exequendo alcança o valor atualizado de R$ R$ 5.921,28 (cinco mil novecentos e vinte e um reais e vinte e outo centavos), ex vi do cálculo de ID 93377242. Ademais, tem-se que no seio da presente demanda executiva tendo restado infrutíferas as tentativas provocadas pelo exequente junto ao Juízo da origem pelas vias disponíveis, a saber, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, consoante consulta às informações processuais do feito originário (ID 89027630, 89027631 e 91330217, respectivamente). Dessa forma, com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, ponderando-se a quase total inefetividade do feito executivo até então em satisfazer a pretensão do credor, sobretudo após o insucesso das medidas constritivas ordinárias, bem assim a percepção pelo devedor de rendimento em muito superior à média nacional, e a ausência de elementos que permitam concluir que a constrição de parte do salário comprometeria sua subsistência. Não se descura que a orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ -, ainda na vigência do Código Buzaidiano, era no sentido da blindagem absoluta da impenhorabilidade dos vencimentos. No entanto, o art. 649 do CPC/73, que previa absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, deu espaço à nova redação à norma contida naquele dispositivo, contemplada agora pelo art. 833, do CPC, de modo a suprimir a palavra “absolutamente”, prevendo tão somente a impenhorabilidade dos salários, inovando, ademais, em seu § 2o de modo a admitir hipóteses expressas de exceções legais de penhora de salário. Ao se debruçar novamente sobre o tema, a Corte Especial do STJ lançou novos matizes sobre o tema, conferindo a orientação mais adequada ao atual panorama normativo-processual, prevendo a possibilidade de excepcionar a impenhorabilidade dos salários mesmo que para dívidas não alimentares, fixando, de outro lado, a baliza de se garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes. Vejamos: A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Na hipótese, tenho por demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante da evidenciada privação do credor de receber o que lhe é de direito no bojo do cumprimento de sentença instaurado na origem no fito de cobrar honorários advocatícios decorrentes da improcedência dos embargos à execução propostos pelo ora agravado, em situação de efetiva afronta a normas fundamentais do Processo Civil, em especial os art. 4o e 6o do CPC, bem assim em descumprimento à efetivação da Justiça e à razoável duração do processo. Ademais, o pedido de penhora de parte dos rendimentos do executado, de forma alguma sinaliza afronta à dignidade da pessoa humana, conduzindo o executado a condição indigna, senão prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelas normas e pelo precedente supracitados. Com efeito, a penhora de parte do salário/vencimentos/proventos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis, além de assegurar, por outro lado, a subsistência do devedor e de sua família, de modo a não lhe atingir sua dignidade, conferido, ainda, efetividade à orientação emanada da Corte Especial do STJ, notadamente do precedente estabelecido no EREsp 1.582.475/MG, julgado em 03/10/18. Assim, constam dos autos elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, recomendando a concessão da liminar postulada, cujo objeto fora circunscrito à concessão de constrição em folha até o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos. No caso dos autos, no entanto, considerando os elementos fáticos, o valor em execução, o montante percebido pelo devedor, bem assim a possibilidade de desconto diretamente em folha de pagamento, a penhora de 5% (cinco por cento) destes aparenta contemplar os interesses tanto do credor quanto do devedor, sem causar prejuízo desarrazoado a qualquer das partes, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo judicial. Inobstante tenha a parte agravante elencado a tutela de evidência e o art. 311 do CPC para fundamentar seu pleito, o pedido recursal é pela concessão de “antecipação da tutela” recursal, sendo o pleito principal a “a penhora da remuneração salarial do executado, em 30% do seu salário perante a Polícia Civil do Distrito Federal, ou em outro percentual que este Colendo Tribunal reputar justo e equânime às peculiaridades do caso concreto” (ID 28036501). Não estando o julgador adstrito aos fundamentos do pleito que lhe é trazido pela parte, senão aos fatos narrados/demonstrados e ao pedido, de modo que, perfazendo os fatos declinados no recurso e o objeto recursal os requisitos para a concessão da tutela de urgência, e havendo pedido de antecipação desta em sede recursal, inexiste óbice na sua concessão. Portanto, em sede de cognição superficial e não exauriente, verifica-se possível in casu a penhora de parte dos rendimentos mensais do agravado até a satisfação total do crédito do agravante, sem afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário ao executado e à sua família, e entendo plausível a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, direto da fonte pagadora (PCDF). O aludido patamar leva em consideração que no bojo do processo 0717712-58.2021.8.07.0000 (AGI), recurso do qual foi patrono o ora agravante, esta relatoria deferiu, em desfavor do agravado, a constrição de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos, pelo que, neste novo pleito, tal constrição deve ser levada em consideração. Ademais disso, registro que inobstante alegue o agravante ostentar o devedor dupla remuneração, não restou demonstrado nos autos que o agravado tenha sido reeleito para a atual legislatura, visto que o documento de ID 93377239 dos autos da origem refere-se ao pleito de 2016, notadamente encerrado em 2020. Dessa forma, e considerando a difícil tarefa de compatibilizar os interesses das partes, reitero que o patamar proposto, ao menos neste momento inicial, parece ser o mais adequado para que a constrição não infrinja a dignidade do devedor em ter seu salário reduzido compulsoriamente para quitação de dívida, sem deixar de conferir alguma efetividade ao pleito executivo instaurado na origem. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelos art. 300, caput, e 932, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o salário/remuneração/proventos líquido(s) mensalmente percebidos pelo executado, traduzido no montante verificado após os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), a serem retidos diretamente na folha de pagamento pela Polícia Civil do Distrito Federal. Atribuo à presente decisão força de mandado, cabendo ao agravante apresentar o cálculo do crédito atualizado para efetivação da medida de desconto em folha junto à PCDF nos moldes acima ordenados. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões. Brasília, 11 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator